Tribunal: TJMT
Processo: 1022996-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022996-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Não padronizado]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCISCA ALVES DA SILVA GOMES - CPF: 809.561.651-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O DES. MÁRCIO VIDAL, EM RAZÃO DE SEU IMPEDIMENTO, E A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, POR AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA DE PROCESSO AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. MEDIDA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado para impugnar ato do Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que determinou a remessa de ação de obrigação de fazer ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o encaminhamento de processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública configura violação à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024 faculta aos juízes das unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso encaminharem ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública ações relacionadas à saúde pública nas quais o Estado figure como polo passivo.

4. A remessa ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não desnatura a competência originária dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, constituindo medida administrativa que mantém a jurisdição do juízo originário.

5. A especialização do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública promove maior eficiência e celeridade na análise de demandas relacionadas à saúde pública, beneficiando o jurisdicionado e assegurando a efetividade do direito fundamental à saúde.

6. O §1º do art. 6º da Resolução 5/2024 assegura às partes o direito de oposição à remessa dos autos para o Núcleo em sua primeira manifestação após a redistribuição, o que não foi exercido pela impetrante. A ausência de oposição fundamentada no momento oportuno impede a alegação posterior de nulidade do ato processual.

IV. Dispositivo e tese

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: 1. O encaminhamento de processos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública constitui medida administrativa que não altera a competência originária do juízo processante. 2. A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital pode ocorrer sem anuência prévia da parte autora, desde que preservada a possibilidade de oposição fundamentada. 3. A ausência de oposição fundamentada no momento oportuno impede a alegação posterior de nulidade do ato processual.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §4º; Resolução 5/2024, art. 6º, §1º; Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000253-17.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025; TJMT, AgRg nº 115156/2011, Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges, 23.11.2011.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FRANCISCA ALVES DA SILVA GOMES
contra decisão que

denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança nº
1022996-21.2025.8.11.0000
impetrado pela recorrente contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1007238-90.2025.8.11.0003, que declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Nas razões recursais, sustenta que
“a decisão monocrática deferida está em dissonância com o que determina inclusive a legislação, eis que a portaria em questão, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde pública em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), modificou a competência violando irremediavelmente e de forma explícita diversos dispositivos legais previstos na Lei 12.153/09 e na Lei 9.099/95”.

Alega que
“a competência para processar e julgar os feitos de saúde pública e em face do Estado de Mato Grosso deve ser mantida no JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONOPOLIS - MT”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 336812371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto:

A pretensão da Impetrante consiste na reforma da decisão que declinou a competência para Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, a fim de que seja mantida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer nº 1007238-90.2025.8.11.0003.

Pois bem.

A título de reafirmar o entendimento exposto é cedido que, nos termos da Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024, fica facultado aos Juízes das unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso encaminharem ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, ações de saúde pública nas quais o Estado figure como polo passivo e que possuam causa de pedir relacionada à saúde pública.

Cumpre ressaltar que a especialização do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública promove maior eficiência e rapidez na resolução de litígios dessa natureza, sendo medida que beneficia o jurisdicionado e assegura a efetividade do direito fundamental à saúde.

Assim, a remessa ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não desnatura a competência originária dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, uma vez que o núcleo atua sob a supervisão, complementando a estrutura judiciária já existente.

Ademais, o §1º do art. 6º da Resolução 5/2024, que dispõe sobre a criação do Núcleo, dispõe que:

Art. 6º Após a publicação do ato previsto no parágrafo único do art. 5º desta Resolução, incumbirá aos Juízos, nos quais os processos estejam tramitando, efetuar a remessa dos autos.

§ 1º As partes poderão opor-se à remessa dos autos para o Núcleo em sua primeira manifestação realizada após a redistribuição, observada a forma prevista no art. 2º, § 5º, da Resolução TJMT/OE n. 12, de 22 de julho de 2021.

In casu,
verifico que a parte Impetrante não apresentou qualquer oposição nos próprios autos, tampouco demonstrou que a atuação do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública comprometeria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Daniel Ferreira da Silva contra decisão monocrática que negou liminar em Mandado de Segurança impetrado para impugnar ato do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, o qual encaminhou os autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública. O agravante alega que tal remessa afronta a competência originária dos Juizados Especiais e que a escolha pelo Núcleo deveria ser facultativa, não podendo ser determinada de ofício pelo magistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o encaminhamento do processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública configura declínio de competência ilegal; e (ii) estabelecer se a ausência de anuência da parte autora invalida a remessa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O encaminhamento do processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não configura declínio de competência, mas sim uma redistribuição administrativa que mantém a jurisdição do juízo originário, conforme previsto na Resolução nº 398/2021 do CNJ.

4. A especialização do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública busca eficiência e celeridade na análise de demandas relacionadas à saúde pública, sem comprometer o contraditório e a ampla defesa das partes.

5. A regulamentação do CNJ assegura a possibilidade de oposição fundamentada das partes à remessa do processo ao Núcleo de Justiça Digital, o que não foi realizado pelo agravante no momento oportuno.

6. A decisão atacada fundamenta-se na legislação vigente e na jurisprudência consolidada, inexistindo ilegalidade no ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O encaminhamento de processos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública constitui medida administrativa que não altera a competência originária do juízo processante.

2. A remessa de autos a Núcleo de Justiça Digital pode ocorrer sem anuência prévia da parte autora, desde que preservada a possibilidade de oposição fundamentada.

3. A ausência de oposição fundamentada no momento oportuno impede a alegação posterior de nulidade do ato processual. (N.U 1000253-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Por fim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo incólume o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026